Tribunal: TJSP
Processo: 1002744-35.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do apelante à associação apelada. Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do apelante à associação apelada. Inexistência de relação jurídica reconhecida em primeira instância. Fato incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal. DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados reduziram ainda mais os módicos proventos de aposentadoria recebidos pelo apelante, privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de indenizar caracterizado. Quantum indenizatório fixado R$ 4.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado. Sentença reformada neste ponto. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários advocatícios, segundo as disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002744-35.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
JOSÉ CARLOS CHIQUINELI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-
ANAPPS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002744-35.2019.8.26.0664 -
2
VOTO No 15682
APELAÇÃO No: 1002744-35.2019.8.26.0024
APELANTE: JOSÉ CARLOS CHIQUINELI
APELADA: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS
COMARCA: VOTUPORANGA
JUIZ: REINALDO MOURA DE SOUZA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de
contribuição associativa. Ausência de prova de filiação do
apelante à associação apelada. Inexistência de relação
jurídica
reconhecida
em
primeira
instância.
Fato
incontroverso, diante da ausência de impugnação recursal.
DANO MORAL. Ocorrência. Os descontos realizados
reduziram
ainda
mais
os
módicos
proventos
de
aposentadoria recebidos pelo apelante, privando-o de
valores indispensáveis à sua sobrevivência. Dever de
indenizar caracterizado. Quantum indenizatório fixado R$
4.000,00, considerando-se a extensão do dano suportado.
Sentença
reformada
neste
ponto.
SUCUMBÊNCIA.
Majoração dos honorários advocatícios, segundo as
disposições do art. 85, §11, do CPC/2015. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
126/127, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente
demanda, para declarar a inexistência de relação jurídica entre os litigantes,
condenando a apelada a devolver ao apelante os valores indevidamente
descontados de seu benefício previdenciário, em dobro e devidamente corrigidos.
Reconheceu, ainda, o decaimento mínimo do apelante, impondo à apelada o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 1.000,00.
Inconformado, o apelante insiste na condenação da ex adversa ao
pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002744-35.2019.8.26.0664 -
3
pugnando também pela majoração da verba honorária, em atenção ao disposto no
art. 85, §11, do CPC/2015. Busca a reforma do decisum.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 141/147.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada foi
proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Trata-se de ação declaratória e indenizatória ajuizada por JOSÉ
CARLOS CHIQUINELI, ora apelante, em face da ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - ANAPPS, ora
apelada, alegando que a recorrida estaria descontando quantia indevida em seu
benefício previdenciário.
Requer, assim, seja reconhecida a inexistência de relação jurídica
entre as partes, a repetição em dobro do indébito e a reparação dos prejuízos
extrapatrimoniais suportados, estes últimos a serem fixados no importe de R$
10.000,00.
Regularmente processado o feito, o MM. Juiz a quo houve por
bem julgar parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial,
conforme já relatado.
Em primeira instância, não logrou a apelada êxito em demonstrar
a suposta filiação do apelante aos seus quadros ou qualquer outro vínculo jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002744-35.2019.8.26.0664 -
4
entre os litigantes, restando reconhecida, consequentemente, a ilegalidade das
cobranças efetuadas.
Referido ponto não foi objeto de impugnação recursal, tornando-
se, por isso, incontroverso. A matéria devolvida para julgamento, por sua vez, limita-
se exclusivamente à reparação de eventuais danos morais.
Com efeito, é inequívoca a configuração de prejuízo
extrapatrimonial, na medida em que os descontos realizados pela apelada
reduziram indevidamente o benefício previdenciário percebido pelo apelante,
privando-o de valores indispensáveis à sua sobrevivência.
Ressalte-se que os proventos de aposentadoria já se
apresentavam módicos (um salário mínimo por mês - fls. 17/22), de modo que a
sua diminuição, por menor que seja, afigura-se suficiente para afetar a subsistência
do recorrente, pessoa já idosa (fls. 16) e certamente com diversos gastos mensais.
Corroborando com este entendimento, o seguinte trecho extraído do REsp no
1.238.935/RN, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrigui:
“Na hipótese dos autos existem peculiaridades que justificam e tornam
certa a condenação por dano moral. De um lado, a angustia causada ao
autor em ver subtraída de sua conta corrente, mensalmente, quantia que
lhe diminuiu o crédito para o cumprimento de suas obrigações (...). De
outro lado, (...) restou incontroverso que eles ocorreram, não podendo
ser desconsiderado o fato de que o recorrido precisou inclusive contratar
advogado e ingressar em juízo, ante a resistência do banco réu, mesmo
após o estorno realizado, de suspender os descontos indevidos. Todas
essas circunstâncias, vistas em conjunto, levam, inexoravelmente, à
conclusão de que é cabível a indenização por dano moral em razão de
descontos efetuados da conta corrente do autor, sob o pretexto de que
seriam referentes às parcelas de contrato de empréstimo consignado em
folha de pagamento, que, incontroversamente, não existiu1”.
1 STJ, REsp no 1.238.935, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/04/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002744-35.2019.8.26.0664 -
5
Em suma, verifica-se que a situação em exame realmente
ultrapassou os limites daquilo que hodiernamente se denomina de mero
contratempo. O apelante teve subtraído valores de sua aposentadoria, necessários
ao seu sustento e ao cumprimento de obrigações. Ademais, foi compelido a ajuizar
esta demanda. Destarte, resta caracterizada a ocorrência de dano moral.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, é certo que este
deve expressar uma quantificação adequada e justa, cuja disciplina está
consagrada no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, sem deixar de lado,
contudo, uma dose de equilíbrio, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento
de indenização.
Isto é, a eficácia da indenização deve ser de tal modo que não
signifique um enriquecimento sem causa da vítima, mas consiga produzir ao
causador do mal impacto bastante para dissuadi-lo de repetir a conduta.
Destarte, considerando estes critérios e sopesando-se o grau de
lesividade e a repercussão do dano discutido nos autos, entendo por acolher
parcialmente o apelo interposto e fixar a indenização em R$ 4.000,00, quantia
adequada e suficiente para reparar o abalo moral sofrido pelo apelante.
Sobre o montante incidirá correção monetária desde o
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, ou seja,
dos respectivos descontos indevidamente realizados.
Vale lembrar, por fim, que "na ação de indenização por dano
moral, "a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não
implica sucumbência recíproca" (Súmula 326, STJ). Sendo assim, forçoso
reconhecer o decaimento exclusivo da apelada e a sua responsabilidade integral
pelos ônus sucumbenciais.
Considerando que o decisum foi proferido sob a vigência do Novo
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios do patrono do apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002744-35.2019.8.26.0664 -
6
para R$ 1.500,00, consoante o disposto no art. 85, §11, do CPC/15.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação.
ROSANGELA TELLES
Relatora